Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000939-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BALBINOT
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MATUPA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal no 1000009-22.2020.8.11.0111, que indeferiu o pedido liminar.
Relata que adquiriu uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o no 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), contudo, ao solicitar a matrícula, houve recusa do Oficial Registrador.
Ressalta que foi surpreendido pelo Oficial Registrador com a informação de que foi solicitado o cancelamento do registro de transferência do imóvel, mediante a formalização de um ofício oriundo da Municipalidade, sob o fundamento de divergência do valor venal do imóvel incidente sobre o imposto devido.
Aduz, que “ofereceu o imóvel alvo da divergência como caução, além de comprovar que não haveria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, a qualquer momento, após o procedimento correto, o Agravado poderia executar o valor devido”.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o registro da transferência do imóvel matriculado sob o no 3.361, perante o Cartório do 1o Ofício de Matupá e a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no 20190000001641438 e, ainda, o não envio dos autos ao Ministério Público Estadual e Diretoria do Foro da Comarca de Garantã do Norte.
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Consta dos autos, que o Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o no 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.
Os documentos colacionados não permitem em sede de cognição sumária, verificar a verossimilhança das alegações, em especial, o valor do tributo municipal a ser recolhido.
Portanto, não há indícios da existência do direito pleiteado, já que valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retrata o valor de mercado para a região.
Assim, somente, após a instrução processual, a questão será melhor dirimida.
O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.
Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE BEM IMÓVEL QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO. TEMA 264 E TEMA 378 DO STJ. 1. [...]4. Assim, apenas o depósito judicial realizado em dinheiro do montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".5. Recurso Especial provido(REsp 1818637/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)
Esta Corte de Justiça, entende que é necessário o depósito integral em dinheiro, para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis;
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO – DEPÓSITO EM DINHEIRO – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ - DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.
A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".(N.U 1012569-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade” (AgInt no AREsp 1195459/BA)
Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do tributo.Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.(N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)
In casu, o Agravante não ofertar qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora